Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701142-74.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FMP CENTRAL DE COMPRAS E TRANSPORTE LTDA - ME, MARIA CESARIA MOTA, LUCIANA LIMA DOS SANTOS DA SILVA, TERRACAP EMBARGADO: TERRACAP, FMP CENTRAL DE COMPRAS E TRANSPORTE LTDA - ME, LUCIANA LIMA DOS SANTOS DA SILVA, MARIA CESARIA MOTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FMP CENTRAL DE COMPRAS E TRANSPORTE LTDA - ME E OUTROS (ID 26506112) e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP (ID 26576737) em face do v. acórdão (ID 26184897), em que foi dado parcial provimento ao apelo interposto pelas rés para, reformando a r. sentença, condená-las a pagarem, solidariamente, as taxas mensais de concessão indicadas pela autora na petição inicial, vencidas entre 9/6/2015 e 22/8/2018, afastando a cobrança das parcelas posteriores. As rés requerem o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para reconhecer a contradição que apontam com relação ao ônus das embargantes em suportar a inércia da administração no que diz respeito à rescisão contratual e para que seja sanada omissão quanto aos honorários sucumbenciais proporcionais, a serem fixados sobre o proveito econômico obtido com a reforma da sentença. A autora, por sua vez, postula que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas, a fim de reforma em parte o julgado, com vistas a negar provimento à apelação, mantendo-se, a r. sentença em sua integralidade. Intimem-se as partes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, oferecerem contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento dos recursos poderá implicar em modificação do julgado. Brasília, 22 de junho de 2021 09:22:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator